Tribunal: TJMT
Processo: 0001528-90.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0001528-90.2005.8.11.0041
Recorrentes: Município de Cuiabá.
Recorrido: Jair Barbosa de Souza
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47961984) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 31184988):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.
2- Transcorridos mais de cinco anos da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.
3- Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.
(Apelação no 0001528-90.2005.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (ID 43333968):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(Embargos de Declaração no 0001528-90.2005.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 12/05/2020)
O Recorrente alega dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, argumentando que enquanto o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau, que havia entendido pela prescrição do crédito fiscal pelo transcurso de mais de 5 anos entre a data do vencimento do tributo e o ajuizamento da ação, ao passo que o acórdão paradigma (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 439781/RO) firmou posicionamento de que em se tratando de ISSQN, o prazo prescricional é inaugurado a partir da constituição definitiva do crédito.
Recurso tempestivo (ID 48039485).
Sem contrarrazões (ID 51367451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao suposto dissídio jurisprudencial, ao artigo 174, do CTN, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
A fim de elucidar o ponto, vale transcrever trecho dos acórdãos:
“Em suas razões recursais o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que jamais se quedou inerte no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu crédito.
Aduz que, além da ausência de expedição da carta de citação, se o feito ficou paralisado entre o despacho de “cite-se” e a data da sentença, não foi por culpa da Fazenda Pública, mas sim do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.
Assevera que a busca incessante pelo patrimônio do devedor é medida assaz suficiente para não caracterizar a inércia do ente fazendário.
Sustenta, ainda, que não houve o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, notadamente porque o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do REsp no 1.340.553, em razão de o credor prostrar-se inerte.
Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs. 01/03 – id n. 17894997, págs. 01/03 – id n. 17894998 e pág. 01 – id n. 17894999).
(...)
Pois bem.
É cediço que a Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, alterou o artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN – para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, sendo certo que, por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.
No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento nesse sentido:
(...)
No presente caso, a ação foi proposta em 27/12/2004, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 (pág. 01 – id n. 17893999).
Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:
(...)
Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois não houve qualquer causa de interrupção do lapso temporal. Com efeito, da data de distribuição, qual seja, 27/12/2004 até a data da sentença (13/12/2018) sequer houve citação válida do executado. Além disso, transcorreram mais de 10 (dez) anos sem qualquer manifestação da Fazenda Pública tendente a dar continuidade à cobrança dos títulos extrajudiciais.
Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
No caso dos autos, portanto, restou evidente que o apelante não promoveu as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, deixando transcorrer o quinquídio legal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza a sua inércia.
Outrossim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução. Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se em virtude da culpa da própria exequente.
(...)
Portando, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o exequente praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto. ”
“Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão acerca da sistemática para aferição da prescrição e afastamento da aplicação da Súmula 106 STJ.
Aduz que em momento algum poderia declarar a prescrição na forma direta ou intercorrente, visto que, apesar do feito ter sido ajuizado e despachado anteriormente à promulgação da Lei Complementar no 118/2005, sequer houve cumprimento da ordem de citação.
Assevera que houve descumprimento à disciplina encartada no art. 25 da LEF, visto que não houve intimação mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial.
Sustenta que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do REsp 1.340.553/RS, em razão de o credor prostrar-se inerte.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão (pág. 40 – id. 33124464).
(...)
Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.
Por fim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável. ”
Desse modo, observa-se que em momento algum o acórdão enfrentou a questão do termo inicial prescricional, se a data do vencimento ou a data da constituição do crédito, de forma que a falta do necessário prequestionamento do artigo apontado como violado e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV